Tribunal: TJDFT
Processo: 0031830-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031830-27.2014.8.07.0000 RECORRENTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. RECORRIDO: FERNANDO CESAR GUARANY DESPACHO Tendo em vista a ausência de reiteração do recurso especial retido, nos termos do artigo 542, §3o, do CPC/1973, no prazo para interposição do recurso contra a decisão final nos autos do processo no 2014.01.1.140052-9 (certidão de ID no 44401851), tenho por prejudicado o referido recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007